Tribunal: TCU
Processo: 024.233/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por meio de contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 310123-35/2009 (registro Siafi 727735), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Instituto de Tecnologia Sócio-Ambiental do Baixo Sul da Bahia (Instituto Terraguá), que teve por objeto a "execução de ações de assistência técnica em assentamentos do crédito fundiário, em temáticas de desenvolvimento local das comunidades rurais do Litoral Sul, Recôncavo Sul e Baixo Sul", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Ana Rita da Costa, de Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas e do Instituto de Tecnologia Sócio-Ambiental do Baixo Sul da Bahia, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.1.1. Instituto de Tecnologia Sócio-Ambiental do Baixo Sul da Bahia em solidariedade com Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/9/2010 139.540,00 20/9/2010 87.982,56 9.1.2. Instituto de Tecnologia Sócio-Ambiental do Baixo Sul da Bahia em solidariedade com Ana Rita da Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/9/2010 55.118,68 9.2. aplicar, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, multas ao Instituto de Tecnologia Sócio-Ambiental do Baixo Sul da Bahia, a Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas e a Ana Rita da Costa nos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República na Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. informar o teor desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e aos responsáveis.